Tribunal: TJBA
Processo: 0500052-19.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500052-19.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: VANDERLEI LEMOS DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu os embargos monitórios sob o fundamento da ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão executiva.

A petição inicial foi instruída com documentos que não evidenciam o vínculo obrigacional alegado, notadamente em razão da ausência de contrato de crédito e de extratos que demonstrem a efetiva disponibilização do numerário à parte ré.

Nos termos do art. 700, I, do CPC, exige-se para o manejo da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar minimamente o crédito alegado. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o acolhimento dos embargos e a extinção do feito.

A ausência de comprovação da efetiva entrega dos valores reclamados impede a formação do título judicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Sentença que se mantém hígida, por estar em consonância com os fatos dos autos e a jurisprudência dominante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ANO
: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES
: Súmula nº 247/STJ; STJ, REsp 1.463.891/SC; TJGO, Ap. Cív. nº 5132670-68.2019.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500052-19.2016.8.05.0274
,
em que figuram como Apelante, BANCO BRADESCO S.A e Apelado, VANDERLEI LEMOS DE QUEIROZ, CLEIDE SILVA QUEIROZ.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.